Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-83.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002591-83.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO
SÃO PAULO II, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração v.u. Declara voto favorável o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002591-83.2019.8.26.0152/50000
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO
EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: COTIA
JUIZ: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
AÇÃO: ASSOCIAÇÃO
VOTO No 28280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO
DECIDIDA COM LACUNAS – IMPOSIÇÃO DE JUROS E
MULTA E NOVA DEFINIÇÃO DA HONORÁRIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar erro material, de
rigor aplicação dos juros, mais a multa, calculados desde os vencimentos, postulando
por aumento na honorária ante os ínfimos deferidos.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos estão mesmo por merecer acatamento; a decisão
foi proferida com omissão, quanto aos acréscimos contratuais e legais, pelo que a
resistência fica acatada, acrescentando-se ao decisório que os valores vencidos sofrerão
acréscimos de multa e juros de 1%, apenas que estes a contar da citação para evitar
que se logre vantagem indevida da inércia e a honorária será de R$-1.500,00 pois que
em verdade insurficiente mesmo aquela arbitrada.
Para tais fins, pois, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO no: 2139
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1002591-83.2019.8.26.0152/50000
COMARCA: COTIA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO
DOS
ADQUIRENTES
DE
UNIDADES
NO
EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. A meu juízo, era caso de se observar previamente o art.
1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Com essa ressalva, acompanho o eminente relator.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1014EE91
4
4
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
1016D532
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002591-83.2019.8.26.0152/50000 e o código de confirmação da tabela acima.